Tribunal: TJDFT
Processo: 0753900-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0753900-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GILVAN MILITAO DE SOUZA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por GILVAN MILITÃO DE SOUZA, apontando como autoridades coatoras o PRESIDENTE DO TCDF e o COMANDANTE-GERAL DA PMDF. Na petição de ID 54906508 o impetrante apresenta expresso pedido de desistência. É pacífica a jurisprudência quanto à possibilidade de o impetrante desistir, a qualquer tempo, da ação de Mandado de Segurança, independentemente da aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada (Tema n.o 530/STF). Sendo assim, HOMOLOGO a desistência para que surtam os legais e jurídicos efeitos. Sem condenação em honorários (art. 25 da Lei n.o 12.016/09). Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Intimem-se Brasília, 17 de janeiro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator